Tribunal: TJBA
Processo: 8002207-89.2025.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002207-89.2025.8.05.0082 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITAMARI Advogado(s): YVES DE VASCONCELOS FREIRE APELADO: ISLANE PEREIRA SILVA Advogado(s):IGOR DE VASCONCELOS FREIRE ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONCURSO PÚBLICO. EXONERAÇÃO DECORRENTE DE ANULAÇÃO DE CERTAME. POSTERIOR REINTEGRAÇÃO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por ente municipal contra sentença que o condenou ao pagamento de verbas remuneratórias retroativas e indenização por danos morais em favor de servidora pública, aprovada em concurso público, que foi exonerada em virtude da anulação do certame e, posteriormente, reintegrada ao cargo por força de decisão judicial transitada em julgado. O Município apelante sustenta a legalidade de sua conduta, por ter agido em cumprimento a uma decisão judicial inicial, a ausência de direito às verbas pleiteadas pela não prestação do serviço, a inocorrência de dano moral e, subsidiariamente, a observância do princípio da reserva do possível e dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal cinge-se à análise sobre: i) o direito da servidora reintegrada ao recebimento das remunerações e demais vantagens correspondentes ao período em que esteve indevidamente afastada do serviço público; ii) a configuração do dano moral na modalidade presumida em razão da exoneração ilegal, ainda que inicialmente amparada por controvérsia judicial; iii) a possibilidade de oposição dos princípios da reserva do possível e das limitações orçamentárias da Lei de Responsabilidade Fiscal como excludentes do dever de indenizar. III. Razões de decidir 3. A anulação do ato administrativo que determinou a exoneração da servidora tem efeitos de restabelecer a condição anterior. A consequência lógica e jurídica da reintegração é a recomposição integral de todos os direitos do servidor, inclusive o patrimonial, como se o ato ilegal jamais tivesse produzido efeitos. O pagamento das verbas remuneratórias relativas ao período de afastamento indevido não constitui contraprestação por serviço, mas sim uma indenização devida pelo Município em razão do dano causado ao impedir ilegalmente o servidor de exercer suas funções, em observância ao princípio da restituição integral. 4. Inexistência de comprovação de abalo moral, sendo indevida a indenização por danos morais. 5. A alegação de dificuldades orçamentárias e de observância à Lei de Responsabilidade Fiscal não pode servir como justificativa para o descumprimento de direitos subjetivos de servidores, notadamente quando o prejuízo decorre de um ato ilegal praticado pela própria Administração Pública. O dever de indenizar o dano causado é uma consequência da responsabilidade civil do Estado, não se tratando de despesa nova ou discricionária passível de contenção orçamentária. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de apelação conhecido e provido em parte. Sentença reformada em parte no reexame necessário. Tese de julgamento: "1. A anulação judicial do ato de exoneração de servidor público impõe à Administração o dever de pagar-lhe, a título de indenização, a integralidade das verbas remuneratórias e vantagens que teria direito durante o período de afastamento indevido, em aplicação do princípio da restitutio in integrum. 2. A exoneração de servidor público, por si só, não configura dano moral presumido, exigindo-se a demonstração de efetiva lesão a direitos da personalidade, o que não restou comprovado no caso concreto." __________ Dispositivos relevantes citados: Artigos 37 e 41, §2º, da Constituição Federal; Artigo 28 da Lei nº 8.112/1990; Artigo 85, §§ 4º e 11, do Código de Processo Civil; Emenda Constitucional nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: (TJ-BA - Apelação: 80004115120188050133, Relator.: DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/03/2024). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8002207-89.2025.8.05.0082, sendo Apelante o Município de Itamari/BA e Apelada Islane Pereira Silva, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento parcial ao recurso, e, em Reexame Necessário, reformar em parte a sentença, para excluir a condenação em danos morais. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator